Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA RÉ. PRINCÍPIO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RESCISÃO DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele indeferir a produção daquelas manifestamente imprestáveis ao esclarecimento dos fatos, sobretudo se a prova documental carreada aos autos se mostrou bastante para o deslinde da controvérsia, caso em que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar de nulidade da sentença (cerceamento do direito de defesa) rejeitada.

2. Não houve comprovação de que o envio de notificações à autora ocasionou prejuízo que não eram de sua obrigação. Nota-se que, conforme contrato, as reformas/reparos do imóvel eram de responsabilidade da autora/contratante.

3. A conduta da parte locadora em demandar contra a administradora de imóveis sobre reajustes por IGPM anos após o recebimento mensal por ela de reajustes com base no valor do laudo de avaliação da Terracap, conforme aditivo assinado por ela mesma, buscando receber por todo o período, importa violação ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o que a doutrina convencionou denominar venire contra factum proprium, isto é, proibição do comportamento contraditório.

4. A fixação da cláusula penal não pode ficar ao total e ilimitado arbítrio dos contratantes. O Magistrado, ao deparar-se com desproporcionalidades no montante da multa contratual, deve intervir com o objetivo de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada, consoante art. 413 do CC. A redução equitativa da cláusula penal, nesse caso, visa à preservação da equivalência material do pacto (princípio da equidade).

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.